Tribunal: TJDFT
Processo: 0721628-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721628-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE ALMEIDA BARROS AGRAVADO: SARAH FELIX MORAIS DO NASCIMENTO, ADRIANA SOUZA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 59590117 interposto por ANA PAULA DE ALMEIDA BARROS contra decisão ID 197243805 proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0721446-48.2020.8.07.0001 movido pela parte agravante em desfavor de SARAH FELIX MORAIS DO NASCIMENTO, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela agravada e reconheceu a "impenhorabilidade da quantia de R$ 3.980,77 bloqueada na conta do Banco Sofisa", determinando a expedição de "alvará de levantamento das quantias bloqueadas em favor da parte executada". Preparo recolhido, ID 59590119/59590121. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão da liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da existência de risco de dano. Com base nisso, verifica-se em uma análise preliminar dos autos a presença do primeiro requisito. Afinal, no recente julgamento do REsp no 1.677.144/RS, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que não possui característica de poupança "o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada", que "se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para a proteção contra adversidades futuras e incertas". Nesse sentido, o extrato ID 165984746 indica que ao menos parte do valor bloqueado abarca esses elementos descritos pelo Tribunal Superior, de modo a fragilizar, a princípio, a tese de impenhorabilidade. Portanto, considerando que há a possibilidade de levantamento da quantia e o perigo de irreversibilidade da medida, é preciso resguardar a eficácia do julgamento do presente recurso caso o órgão colegiado afaste a impenhorabilidade do valor constrito. Desse modo, o segundo requisito relativo ao risco de dano também restou configurado, razão pela qual defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital